Tribunal: CARF
Processo: 16327.900001/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900001/2009-50
ACÓRDÃO
1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREDICARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções e comprovação contábil e fiscal do
valor devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
PEDIDO RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus
de provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito
Creditório Não Reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1. Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela 6a
Turma da DRJ/RPO - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
Acórdão no 14-47.070, sessão de 28/11/2013 (e-fls 162/171):
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Acórdão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os julgadores da 6a
Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Rodrigo Eugênio Venuso Galli – Relator
Zuelton Furtado- Presidente
Participou ainda do presente julgamento o julgador Alessandro Vaine.
(i).Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório –
DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
35288.75968.280207.1.3.02-4500, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real, pretende compensar débitos de IRPJ (cód. 2319)
referentes a janeiro e março de 2007, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2006.
(ii). Em decisão proferida pela DEINF - São Paulo em 09/01/2009, com ciência por meio de
Edital em 18/02/2009 (fl. 157), não foram homologadas as compensações declaradas
(PER/DCOMP 35288.75968.280207.1.3.02-4500 e 25016.36916.270407.1.3.02-1301), pois
não foi possível confirmar a apuração do crédito, já que o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) (R$ 7.349.295,15) não corresponde
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 7.397.478,30).
(iii). Em 19/03/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade
na qual alega, em síntese, que:
I - Dos Fatos
1. O Banco Citicard S/A (ora denominado Requerente), recebeu despacho decisório (doc. 2),
relativo a pedido de compensação (Per/Dcomp) de Saldo Negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ do AC 2006 originado da empresa FHL Investimentos Ltda. (ora
denominada Incorporada), que foi compensado com débitos de Imposto de Renda Pessoa
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
3
Jurídica - IRPJ da Requerente dos períodos de apuração de janeiro de 2007 (efetuada em
28/02/2007 - doc. 5) e março de 2007 (efetuada em 27/04/2007 - doc. 6).
2. O despacho decisório não homologou as referidas compensações pelos seguintes
motivos: (i) o CNPJ do detentor do crédito é o de n° 06.019.918/0001-69; (ii) o valor do saldo
negativo de IRPJ do AC 2006 apurado na DIPJ (Doc. 4) não confere com o valor do saldo
negativo demonstrado nas Per/Dcomp (Docs. 5 e 6), gerando uma diferença de R$
48.183,15.
3. Ocorre que, o referido despacho decisório deve ser reformado, uma vez que (i) o crédito
tributário utilizado decorre que Saldo Negativo de IRPJ apurado por empresa devidamente
incorporada pela Requerente e; (ii) os débitos exigidos nos processos administrativos de
cobrança (PA n° 16327.900.015/2009-73 e PA n° 16327.900.021/2009-21) correspondem à
totalidade do saldo negativo de IRPJ do AC 2006 e não à diferença de R$ 48.183,15.
4. Assim, em virtude da evidente cobrança indevida, a Requerente comprovará a existência
de seu direito creditório, demonstrando a legalidade da utilização de créditos tributários
oriundos de empresa incorporada, bem como a composição do saldo negativo de IRPJ do AC
2006.
II - Compensação de Tributos - Créditos de Pessoa Jurídica Extinta por Incorporação
5. A empresa FHL Investimentos Ltda., CNPJ no 06.019.918/0001-69, apurou saldo negativo
de IRPJ no AC 2006 no montante de R$ 7.349.295,15 (Doc. 4). Posteriormente, em 31 de
dezembro de 2006, a Requerente incorporou a empresa FHL Investimentos Ltda. (Doc. 3).
6. Valendo-se das prerrogativas de Incorporadora, a Requerente utilizou-se do Saldo
Negativo de IRPJ da Incorporada para quitar débitos próprios de IRPJ.
7. Para a devida demonstração do direito creditório da Requerente, passa-se a minuciosa
explicação do instituto da incorporação e seus efeitos patrimoniais. A Incorporação consiste
em operações societárias que resultam em sucessão, no sentido de que uma pessoa jurídica
transfere a outra um conjunto de direitos e obrigações, ativos e passivos, de forma tal que,
sem que haja solução de continuidade, uma pessoa jurídica prossiga uma atividade até
então exercida pela outra.
8. De acordo com os comentários de Ricardo Fiúza (Novo Código Civil comentado. São
Paulo: Saraiva, 1a edição, 7a tiragem, 2003, p. 1002) (...).
"Na incorporação, uma ou mais sociedades são absorvidas por outra sociedade do mesmo
tipo ou de tipo distinto que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, ficando extintas
as sociedades incorporadas. A operação de incorporação deve ser aprovada tanto pelos
sócios da sociedade incorporadora como pelos das sociedades incorporadas. A incorporação
é uma operação societária de natureza patrimonial, em que, ao final, os patrimônios das
sociedades ficam somados e representados pelo patrimônio da incorporadora."
9. Como visto acima, a incorporação consiste na absorção de uma sociedade por outra,
cujos efeitos resultam na unificação dos patrimônios, sendo que o patrimônio da empresa
incorporada é consolidado no da incorporadora, que a sucede universalmente. Também
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
4
ocorre a extinção da empresa incorporada, sendo que apenas a pessoa jurídica da
incorporadora continua a existir após a operação.
10. Com a sucessão universal, a incorporadora passa a ser titular de todos os bens, direitos
e obrigações - inclusive de natureza tributária - que compunham o patrimônio da
incorporada, que deixa de existir.
(...)
12. Porém, como já visto acima, o artigo 1.118 do Novo Código Civil e do artigo 227, § 3°, da
Lei das S.A., o instituto da incorporação de sociedade completa-se com a extinção da
sociedade incorporada e a sucessão, pela incorporadora, de todos os seus direitos e
obrigações, quando a assembleia da incorporadora aprova os atos da incorporação,
competindo à incorporadora promover o arquivamento e a publicação daqueles atos. Ou
seja, o momento em que se extingue a sociedade incorporada e em que a incorporadora a
sucede em todos os seus direitos e obrigações é aquele correspondente aos atos de
incorporação.
13. Nesse sentido, a própria Secretaria da Receita Federal, em solução de consultas,
confirma que a incorporação se realiza com a deliberação dos sócios da incorporadora
aprovando a operação, conforme abaixo (...)
SOLUÇÃO DE CONSULTA n° 83, de 01/06/2001 – 7a REGIÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO. A data
do evento de incorporação, para fins de legislação fiscal, é aquela em que ocorrer a
deliberação que aprovar a incorporação, através de assembleia dos acionistas, em se
tratando de sociedades por ações, ou de reunião de sócios quotistas, no caso das demais
sociedades.
SOLUÇÃO DE CONSULTA n° 192, de 05/12/2003 – 6a REGIÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO -
EVENTO. A data do evento da incorporação, para fins de legislação tributária, é aquele em
que ocorrer a deliberação que aprovar a incorporação, através de assembleia dos acionistas
quando se tratar de sociedades. Se entre a data de assinatura dos documentos e de seu
arquivamento na Junta Comercial decorrerem mais de 30 dias, a data do evento de
incorporação (ou fusão ou cisão) será a do registro pelo órgão.
14. Portanto, a Requerente anexa (Doc. 3) os documentos que comprovam a incorporação
da empresa FHL Investimentos Ltda pela Requerente, tendo como data do evento 31 de
dezembro de 2006. Assim, a totalidade dos requisitos exigidos pela legislação foram
cumpridos e, portanto, o saldo negativo de IRPJ do AC 2006 gerado na empresa incorporada
é passível de compensação pela empresa incorporadora.
15. Ressalte-se, por oportuno, que as compensações foram efetuadas em datas posteriores
a Incorporação, quais sejam 28/02/2007 e 27/ 04/ 2007.
(...)
17. Comprovado o direito creditório da Requerente, passa-se à demonstração da
composição do saldo negativo de IRPJ do AC 2006.
III - Composição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2006
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
5
18. Passa-se a demonstração da composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006. Para
melhor entendimento, segue planilha ilustrativa:

DIPJ
Descrição
Valor
Observação
Ficha 12 Linha 1
IR a 15%
74.785,00 Vide DIPJ - Doc. 4
Ficha 12 Linha 3
Adicional
25.856,67 Vide DIPJ - Doc. 4

TOTAL de IRPJ devido AC
2006
100.641,67 Somatório
Fonte Pagadora - Citibank S/A
IRRF - Renda Fixa
7.334.868,28 Vide Informe de Rendimentos - Doc. 7
Fonte Pagadora - Citibank S/A
IRRF - Renda Fixa
26.041,18 Vide Informe de Rendimentos - Doc. 7
Fonte Pagadora - Citibank S/A
IRRF - Renda Fixa
35.822,07 Vide Informe de Rendimentos - Doc. 7
Fonte Pagadora - Citibank S/A
IRRF - Renda Fixa
746,77 Vide Informe de Rendimentos - Doc. 7

TOTAL de IRRF
7.397.478,30 Somatório
IRPJ - Fev/2006
Recolhimento
613,71 Vide Darf - Doc. 8

Total Recolhido de IRPJ
613,71 Somatório
IRPJ - Jan/2006
Compensação
630,87 Vide Per/Dcomp - Doc. 9
IRPJ - Mar/2006
Compensação
17.075,95 Vide Per/Dcomp - Doc. 9
IRPJ - Abr/2006
Compensação
4.999,65 Vide Per/Dcomp - Doc. 9
IRPJ - Mai/2006
Compensação
29.138,34 Vide Per/Dcomp - Doc. 9

Total Compensado IRPJ
51.844,81 Somatório

Saldo Negativo IRPJ AC 2006
-7.349.295,15
Somatório
19. Como se verifica a planilha acima, para compor o Saldo Negativo AC 2006, a Requerente
utilizou-se dos seguintes elementos: (i) IRPJ devido - R$ 100.641,67 (Vide DIPJ - Doc. 4); (ii)
IRRF - R$ 7.397.478,30 (Vide informes de Rendimento - Doc. 7); (iii) Compensação - R$
51.844,81 (Vide Per/ Dcomps - Doc.9) e (iv) Recolhimento de R$ 613,71 (Vide Darf - Doc. 8).
20. Conclusão: segundo os valores acima, a Requerente demonstra que o Saldo Negativo AC
2006 totaliza R$ 7.349.295,15. Com base neste valor,efetuou as compensações (Vide
Per/Dcomps - Doc. 2) objeto desse processo administrativo.
IV - Pagamento do Saldo Remanescente
21. Após a explanação sobre a composição do Saldo Negativo AC 2006, a Requerente
comprovou que, de fato, o valor total é de R$ 7.349.295,15. Sendo que o crédito de IRPJ
usado nas Per/Dcomps foi de R$ 7.397.478,30. Assim, restou comprovar R$ 48.183,15.
22. Por conta dessa diferença, o contribuinte efetuou o recolhimento no montante R$
71.176,91 (Vide Darf - Doc. 10), referente ao IRPJ de março de 2007 (incluindo juros e multa
de mora). Tal recolhimento corresponde ao saldo de IRPJ compensado na Per/ Dcomp
enviada em 27/04/2007, o qual, pela redução do saldo negativo descrito no parágrafo
anterior, não foi compensado. Nos quadros abaixo demonstramos o cálculo do valor
recolhido.
Descritivo
Per/Dcomp 01 - 28/02/07
PerDcomp 02 - 27/04/2007
Valor do Saldo Negativo
7.349.295,15
7.397.478,30
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
6
Crédito Original
7.349.295,15
1.815.258,46
Selic
2,08%
4,00%
Crédito Atualizado
7.502.160,49
1.887.868,80
Total dos Débitos
5.649.144,65
1.887.868,80
Total do Crédito Original
5.534.036,69
1.815.258,46
Saldo do Crédito Original
1.815.258,46
-
23. Note-se que após o recálculo das compensações efetuadas, por conta da alteração do
saldo negativo de IRPJ, o valor compensado na Per/Dcomp enviada em 27/04/2007 foi
reduzido para R$ 1.887.868,80, sendo que o compensado originalmente foi de R$
1.937.979,27. Assim, não foi compensado o montante original de R$ 50.110,47, o qual
incluindo juros e multa monta em R$ 71.176,91, o qual demonstramos no quadro abaixo:
Débito em aberto atualizado até 31/03/2009:
Grupo
IRPJ
Período de Apuração
março/2007
Código
2319-01
Vencimento
30/4/2007
Selic
22,04%
Principal
50.110,47
Multa (20%)
10.022,09
Juros
11.044,35
Total
71.176,91
24. Por fim, diante da comprovação do saldo negativo de IRPJ do AC 2006 no montante de
R$ 7.349.295,15, bem como o recolhimento supracitado, conclui-se que os Per/Dcomps
relacionados a essa Manifestação de Inconformidade devem ser homologados.
VII- Pedido
25. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos: (i) o deferimento da restituição do
valor remanescente do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário 2006 no valor original de
R$ 7.349.295,15; (ii) a homologação das compensações efetuadas, por meio de Per/
Dcomps (Doc. 2), até o limite do referido crédito de IRPJ; (iii) sejam efetuadas diligências
para comprovação das alegações antes mencionadas.
2. A manifestação de inconformidade acostada aos autos foi tempestiva (fls. 2/13),
vez que a ciência do despacho decisório ocorreu em 18/02/2009, via edital e a irresignação do
sujeito passivo foi apresentada em 19/03/2009.
3. Em sessão de 28/11/2013, a DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, em síntese, relatando:
De início, cabe ressaltar que o contribuinte, quando apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor
para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o
reconhecimento do indébito tributário seja o fundamento fático e jurídico de
qualquer declaração de compensação.
Conforme relatado, o Despacho Decisório da DEINF -SP não homologou a
compensação declarada, pois não foi possível confirmar a apuração do crédito, já
que o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
7
Jurídica (DIPJ) - R$ 7.349.295,15 - não corresponde ao valor do saldo negativo
informado no PER/DCOMP – R$ 7.397.478,30.
Antes do Despacho Decisório a Requerente havia sido cientificada sobre a
irregularidade no preenchimento da PER/DCOMP, por meio do Termo de
Intimação com número de rastreamento n° 808417015 (fl. 161), nos seguintes
termos:
“Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação”.
Como não houve retificação das Declarações apresentadas, permanecendo as
divergências inicialmente apontadas, o Despacho Decisório não reconheceu direito
creditório ao contribuinte e não homologou a compensação realizada.
Contra o Despacho a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
aduzindo, em síntese, que (i) o CNPJ detentor do crédito é o 06.019.918/0001-69
(FHL Investimentos Ltda), mas essa empresa foi regularmente incorporada pela
requerente e, desse modo, não se justifica o não reconhecimento do saldo
negativo informado; (ii) que o Saldo Negativo do AC 2006 totaliza R$ 7.349.295,15
(apresenta tabela demonstrativa), justificando a diferença R$ 48.183,15 entre o
que foi informado em PER/DComp e em DIPJ.
Primeiramente, é mister esclarecer que o Despacho Decisório não deixou de
reconhecer o saldo negativo informado, como alega a Impugnante, em razão da
origem do crédito (FHL Investimentos Ltda), mas sim pela divergência entre os
valores declarados em DIPJ e PER/DComp, o que retira a liquidez e certeza do
direito creditório alegado. Isso fica evidente pela leitura do Despacho Decisório (fl.
23) e do Termo de Intimação sobre irregularidade no preenchimento de
PER/DComp (fl. 161). Diante dessa constatação, não serão objeto de análise os
argumentos apresentados sobre a possibilidade de utilização do saldo negativo de
pessoa jurídica incorporada.
Quanto à tentativa da Impugnante de desvelar o real valor e a composição do
saldo negativo pleiteado, malgrado seu intento, não se pode olvidar que nos
termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o
ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consequentemente, por
ocasião do presente contencioso, a declaração de compensação sob exame deve
estar, necessariamente, instruída com as devidas provas do indébito tributário no
qual se fundamenta.
Nesse contexto, esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que
em tema de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros
tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
8
constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das
receitas que ensejaram as retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do
confronto acima delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não ter sido
liquidado em compensações posteriores.
Enquanto no primeiro dos requisitos não se faz indispensável o cotejamento com a
contabilidade, já que os recolhimentos são de conhecimento da Administração
Tributária, os três outros são atendidos, ou se aperfeiçoam, à vista dos elementos
da escrituração.
Portanto, não basta à interessada alegar a existência de um direito creditório, mas
também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas em
lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo do
IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ.
Inclusive, por ser a detentora original do saldo negativo pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração do imposto com base no lucro real, deveria, ao fim de cada
período-base de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício
mediante a elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do
balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro
de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:(...)
Dessa forma, a requerente deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Além do mais, consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:(...)
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação desse jaez, limitando-se tão-somente a trazer as
Declarações, algumas tabelas demonstrativas e cópias de documentos de
arrecadação e de informes de rendimentos, imaginando, talvez, que esses
elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como
manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir
desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente
valor, o pagamento a maior ou indevido também almeja, para materializar o
indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, o contribuinte, quando apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um crédito tributário a seu favor
para ter o direito de extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
9
forma que o reconhecimento do indébito tributário seja o fundamento fático e
jurídico de qualquer declaração de compensação.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário,
portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto à diligência solicitada pelo contribuinte, por ser prescindível, deve ser
indeferida, o que faço com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, já que
é um ônus da requerente instruir o processo com as provas documentais
necessárias, como prevê o art. 16, § 4o do diploma normativo já citado. Verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.

4. A recorrente tomou ciência do Acórdão em 22/01/2014, via eletrônica (fls. 195).

5. Em 06/02/2014, o interessado apresenta Recurso Voluntário (fls. 197/219),
alegando em síntese que:
1. DOS FATOS
Trata-se de manifestação de inconformidade que ora vem a ser apresentada em
face de Despacho Decisório (doc. 2) por meio do qual se julgou insuficiente o
crédito objeto das PER/DCOMP's nos 35288.75968.280207.1.3.02-4500 (doc. 3) e
25016.36916.270407.1.3.02-1301 (doc. 4), no qual foi compensado o Saldo
Negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2007- ano-calendário 2006 com débitos de IRPJ
dos períodos de apuração de janeiro de 2007 e março de 2007.
Tal Despacho Decisório deu causa aos processos administrativos de cobrança de
nos 16327.900015/2009-73 e 16327.900021/2009-21. No primeiro processo
administrativo cobra-se crédito tributário de IRPJ do período de apuração de
janeiro de 2007, no valor de R$ 5.649.144,65 de valor principal, R$ 1.129.828,93
de multa e R$ 1.308.906,81 de juros de mora, totalizando R$ 8.087.880,39,
montantes atualizados até 27/02/2009 (doc. 5). No processo administrativo de
cobrança de no 16327.900021/2009-21 cobra-se crédito tributário de IRPJ do
período de apuração de março de 2007, no valor de R$ 1.937.979,27 de valor
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
10
principal, R$ 387.595,85 de multa e R$ 410.464,00 de juros de mora, totalizando
R$ 2.736.039,12, montantes atualizados até 27/02/2009 (doc. 6).
O crédito pleiteado diz respeito a composição do Saldo Negativo de IRPJ apurado
no período de 01/01/2006 a 31/12/2006, objeto da PER/DComp em questão. Na
DIPJ 2006 (doc. 7), o Recorrente apurou o Imposto sob Lucro Real em R$
100.641,67 e evidenciou ter pago o montante de R$ 100.641,67 a título de
estimativas e R$ 7.349.295,15 a título de retenções de IR, totalizando R$
7.449.936,82. Tal situação gerou o montante de R$ 7.349.295,15 a título de Saldo
Negativo de IRPJ (valor original) nessa Declaração.
No entanto, a Autoridade Fiscal não confirmou o crédito, deixando de homologar
as compensações vinculadas, por ter entendido que o valor informado da DIPJ não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP, de modo que
foi apresentada a Manifestação de Inconformidade (doc. 8) objeto deste feito, em
que foi alegado, em síntese, que:
a) Quem apurou o saldo negativo de IRPJ no AC 2006 no montante de R$
7.349.295,15 (doc. 7) foi a empresa FHL Investimentos Ltda. (CNPJ no
06.019.918/0001-69);
b) A FHL Investimentos Ltda foi incorporada pelo Recorrente no dia 31/12/2006
(doc. 9);
c) Em razão da incorporação, o Recorrente utilizou o Saldo Negativo de IRPJ da
Incorporada para quitar débitos próprios de IRPJ;
d) O Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006 é de clara demonstração e comprovação,
conforme documentos então anexados;
e) Houve o pagamento do saldo remanescente mediante DARF (doc. 10), o que
demonstra a procedência da integralidade do crédito compensado.
A DRJ em Ribeirão Preto, por sua vez, indeferiu o requerimento de diligência do
Recorrente e julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente (doc. 11),
por ter entendido que cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Com isso, alegou que o Recorrente deveria ter
comprovado por meio de documentos contábeis, ao fim de cada período base de
incidência do imposto, a apuração do lucro líquido do exercício.
Diante do acima exposto, outra opção não restou ao Recorrente senão a
interposição do presente Recurso Voluntário pelos motivos de fato e de direito
que adiante serão expostos.
3. DIREITO
3.1 COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DO ANO CALENDÁRIO DE 2006.
Conforme esclarecido pelo ilustre Auditor Fiscal da DRJ, o Despacho Decisório não
deixou de reconhecer o Saldo Negativo informado pelo Recorrente em razão da
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
11
origem do crédito (Incorporada - FHL Investimentos Ltda), de modo que resta
superada a questão a respeito da possibilidade de utilização do saldo negativo de
pessoa jurídica incorporada.
Por esta razão, não havendo qualquer divergência em relação a possibilidade de
utilização do Saldo Negativo de pessoa jurídica incorporada, passaremos à
demonstração a respeito da existência do crédito. Vejamos.
Ao contrário do entendimento da DRJ, o Recorrente comprovou
documentalmente a existência do seu crédito, não havendo motivo para o
indeferimento tão somente em razão da divergência entre o montante indicado
na DIPJ a título de Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006 (R$ 7.349.295,15) e o valor
indicado na Per/Dcomp (R$ 7.397.478,30), mesmo porque a diferença apontada
foi devidamente recolhida aos cofres públicos por meio de DARF (doc. 10).
A divergência nos referidos valores foi devidamente esclarecida na Manifestação
de Inconformidade e efetivamente demonstrada por meio de documentos.
Para melhor visualização, confira-se a planilha abaixo que demonstra a
composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006:

A partir do demonstrativo acima, temos que a soma dos valores pagos ou
compensados a título de estimativas de IRPJ do ano de 2006 da empresa FHL
Investimentos Ltda. corresponde ao valor de R$ 7.449.936,82 e, tendo sido
abatido o montante de IRPJ a pagar devida naquele ano (R$ 100.641,67), teríamos
um Saldo Negativo de IRPJ de R$ 7.349.295,15.
As informações acima são condizentes com a DIPJ 2006 da FHL Investimentos Ltda
(doc. 7), bem como o DARF relativo a estimativa de IRPJ de fevereiro de 2006
(doc. 12), PER/DCOMP's que demonstram as compensações das estimativas (doc.
13); Informe de Rendimentos daquele ano-calendário (doc. 14), assim como no
LALUR (doc. 15), que comprova a base de cálculo do IRPJ.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
12
Frise-se que em relação ao LALUR (doc. 14), embora apresentado nesta
oportunidade, há que ser aceito, em razão do princípio da verdade material que
vigora no Processo Administrativo.
Portanto, não há dúvida quanto ao valor do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006,
tal como indicado na DIPJ, no montante de R$ 7.349.295,1 devendo ser
integralmente confirmado.
Desta forma, diante da comprovação do saldo negativo d IRPJ ano-calendário
2006 no montante de R$ 7.349.295,15, bem com esclarecida a questão quanto ao
valor do Saldo Negativo, passemos ao esclarecimento quanto ao montante
indicado na Per/Dcomp como crédito (R$ 7.397.478,30).
Realmente houve um equívoco por parte do Recorrente ao indicar o valor do
Saldo Negativo nas Per/Dcomp's (docs. 3/4). No entanto, ao constatar o equívoco,
o Recorrente houve por bem efetuar o recolhimento da diferença em relação a
segunda Per/Dcomp que informa a compensação da estimativa de IRPJ de Março
de 2007, no montante de R$ 71.176,91 (doc. 10). Para melhor visualização, segue
planilha abaixo que aponta o aproveitamento do crédito e comprova que o valor
do crédito utilizado não foi de R$ 7.397.478,30.

Note-se que após o recálculo das compensações efetuadas, por conta da
alteração do saldo negativo de IRPJ, o valor compensado na Per/Dcomp enviada
em 27/04/2007 foi reduzido para R$ 1.887.868,80, sendo que o compensado
originalmente foi de R$ 1.937.979,27. Assim, não foi compensado o montante
original de R$ 50.110,47, o qual foi recolhido pelo Recorrente mediante DARF,
com a inclusão de juros e multa, que totalizou o montante de R$ 71.176,91 (doc.
10), conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
13
Desta forma, diante da comprovação do saldo negativo d IRPJ ano-calendário
2006 no montante de R$ 7.349.295,15, bem com esclarecida a questão quanto ao
valor do Saldo Negativo, passemos ao esclarecimento quanto ao montante
indicado na Per/Dcomp como crédito (R$ 7.397.478,30).
Frise-se que, embora as Per/Dcomp's apresentem o valor do crédito incorreto,
certo é que os demais documentos apresentados atestam o valor correto do Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2006. Não bastasse isso, a diferença apontada quanto ao
valor do crédito utilizado foi devidamente recolhida aos cofres públicos mediante
DARF (doc. 10). Portanto, demonstrada a veracidade dos fatos e a existência do
crédito pleiteado.
Ora, o Recorrente não pode ser prejudicado por ter se equivocado ao mencionar
o valor do crédito nas Per/Dcomp's; por outro lado, constatado o equívoco, se viu
impedido de retificar.
É por esta razão que é necessária a retificação de ofício das DCOMP's no
35288.75968.280207.1.3.02-4500 (doc.3) e 25016.36916.270407.1.3.02-1301
(doc. 4), para que conste o valor correto do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006.
Aliás, trata-se de Poder-Dever da Autoridade Administrativa a necessidade de se
retificar de ofício inexatidões materiais, o que é o caso dos autos, conforme
expressamente dispõe o art. 32, do Decreto no 70.235/72, que assim autoriza:
"Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo."
Desse modo, haverá de ser integralmente homologada a PER/DCOMP
apresentada, em vista da higidez do crédito compensado que é nela tratado.
3.2. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E ERRO DE FATO
Conforme já afirmado alhures, entendeu a Autoridade Fiscal que os documentos
apresentados pela Recorrente não foram suficientes para comprovar a existência
do crédito, e, ainda, somente não confirmou o crédito em razão da divergência
entre os valores declarados em DIPJ e nas Per/Dcomps. Não obstante entenda o
Recorrente que todos os documentos apresentados já eram suficientes para
comprovar a existência do crédito, ainda juntou aos autos cópia do Lalur, tal como
mencionado pelo ilustre Auditor Fiscal no julgamento da DRJ (doc. 15), que só
corrobora suas afirmações. Embora não tenha sido apresentado com a
Manifestação de Inconformidade, deve ser aceito está oportunidade, em razão do
princípio da Verdade Material.
Referido documento, por si só, comprova o valor da base de cálculo do IR do AC
2006, que é exatamente o mesmo indicado na DIPJ (doc. 7).
Conforme já esclarecido no item anterior, não resta dúvida que o Recorrente se
equivocou ao mencionar o valor do Saldo Negativo nas Per/Dcomp's, tendo
efetuado o recolhimento da diferença compensada mediante DARF (doc. 10), ou
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
14
seja, comprovada a existência do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, o que
justifica a restituição mediante compensação em favor do Recorrente.
O art. 50, inciso LV, da Constituição Federal é expresso ao assegurar aos
contribuintes o contraditório e a ampla defesa, tanto no processo administrativo
como no processo judicial. Cabe às partes, portanto, comprovar a realidade dos
fatos utilizando-se de todos os meios, desde que lícitos, para que o Direito seja
corretamente aplicado. (...)
3.1. VINCULAÇÁO COM O PROCESSO EM QUE SE DISCUTE AS COMPENSAÇÕES
REALIZADAS - DAS ESTIMATIVAS NÃO CONFIRMADAS PELA FISCALIZAÇÃO
De acordo com a análise de crédito do despacho decisório, as compensações
relativas ao período de Janeiro e Março de 2007 não foram homologadas. Ocorre,
no entanto, que referidas parcelas já são objeto de cobrança em outro processo, a
saber: 16327.905071/2013-81.
Nos autos do referido processo discute-se o Saldo Negativo de IRP3 do AC 2007,
de maneira que não tendo sido confirmadas as compensações nos presentes
autos, acabou por afetar o crédito pleiteado naqueles autos. Isso porque, com o
crédito pleiteado nos presentes autos foram compensadas as estimativas de IRPJ
de Janeiro e Março de 2007. Foi proferido despacho decisório que não confirmou
o crédito e não confirmou as compensações, pelo que foi apresentada
Manifestação de Inconformidade, que aguarda julgamento (doc. 16).
Por esta razão, necessário o julgamento em conjunto dos Processos
Administrativos, eis que confirmado o crédito e homologadas as compensações
das estimativas de IRP3 de Janeiro e Março de 2007, consequentemente, acabará
afetando o Processo Administrativo no 16327.905071/2013-81.
Não é admissível, portanto, o julgamento da Manifestação Inconformidade
apresentada em face de Despacho Decisório que não homologou as DCOMP's das
antecipações em apartado desta Manifestação de Inconformidade, pois, nesse
caso, o princípio da segurança jurídica restaria ofendido, em face do evidente
risco de prolação de decisões contraditórias.
De se ressaltar que, havendo desfecho favorável ao Recorrente nos presentes
autos, fatalmente afetará o crédito pleiteado nos autos do Processo
Administrativo no 16327.905071/2013-81, que necessariamente deverá ser
confirmado.
Em sendo assim, necessário o julgamento em conjunto dos presentes autos com
os autos do Processo Administrativo no 16327.905071/2013-81.
4. DO PEDIDO
Em sendo assim, requer-se:
a) O apensamento dos presentes autos ao processo administrativo no
16327.905071/2013-81, tal como acima explicitado para que sejam julgados em
conjunto.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
15
b) O recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário, em vista dos
fatos e fundamentos jurídicos deduzidos, para que a ele seja ao final dado
provimento, confirmando-se o crédito pleiteado e homologando-se as
compensações vinculadas.
c) Caso não seja este o entendimento de V. Senhorias, requer a conversão do
julgamento em diligência para que seja devidamente apurado e confirmada a
existência do crédito da Recorrente, em vista das provas documentalmente
produzidas nestes autos.
6. É o relatório.

VOTO
Tempestividade
7. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido
em 22/01/2014 (e-fls. 195), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 06/02/2014
(e-fls. 197/219), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Mérito
8. Como visto pelo relato do caso, a parcela do crédito não confirmada decorre
exclusivamente da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, exercício
2007, originado da empresa FHL Investimentos Ltda (ora denominada Incorporada), que foi
compensado com débitos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ da Requerente dos períodos
de apuração de janeiro de 2007 (efetuada em 28/02/2007 - doc. 5) e março de 2007 (efetuada em
27/04/2007 - doc. 6), como pode ser visto no despacho decisório abaixo:

9. Como se constata do despacho decisório e do acórdão recorrido, o contribuinte
apresentou DCOMP pleiteando a compensação do valor pago a título de saldo negativo de IRPJ do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
16
AC 2016, porém, os valores constantes da DIPJ estão divergentes dos valores constantes do
Per/Dcomp apresentado. Na DIPJ, a composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006, soma o valor
total de R$ 7.349.295,15, enquanto o crédito de IRPJ utilizado nas Per/Dcomps transmitidas foi de
R$ 7.397.478,30, diferença de R$ 48.183,15, que faltou comprovação:

10. Percebe-se que o valor registrado a título de saldo negativo de IRPJ foi de R$
7.349.295,15 no ano de 2016, como prova a sua escrituração fiscal apresentada em 30/01/2007.
11. Foram juntados aos autos o livro de apuração do lucro real – Lalur do ano de
2006 (fls. 378/395), da empresa incorporada FHL Investimentos Ltda.
12. A Recorrente em sua impugnação e no recurso voluntário relata que houve o
pagamento do saldo remanescente mediante DARF (doc. 10, fls 147/148), o que demonstra a
procedência da integralidade do crédito compensado.
13. A DRJ manteve a improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada com os seguintes argumentos:
“ Portanto, não basta à interessada alegar a existência de um direito creditório,
mas também deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas, lastreadas
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
17
em lançamentos contábeis, que identifiquem, inequivocamente, a base de cálculo
do IRPJ e, por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ.
Inclusive, por ser a detentora original do saldo negativo pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração do imposto com base no lucro real, deveria, ao fim de cada
período-base de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício
mediante a elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do
balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro
de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, (...)
Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como
manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir
desta documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente
valor, o pagamento a maior ou indevido também almeja, para materializar o
indébito, atividade semelhante.
Nesse sentido, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis
para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário,
portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto à diligência solicitada pelo contribuinte, por ser prescindível, deve ser
indeferida, o que faço com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, já que
é um ônus da requerente instruir o processo com as provas documentais
necessárias,(...)”.

14. Por sua vez, a Recorrente em seus pedidos finais, requer a confirmação dos
créditos pleiteados e a homologação das compensações vinculadas, ou ainda, caso não seja este o
entendimento deste Conselho, requer a conversão do julgamento em diligência para que seja
devidamente apurado e confirmada a existência do crédito, em vista das provas
documentalmente produzidas nestes autos.
15. Conforme relatado pelo despacho decisório e acórdão recorrido, apresentou-se
divergências nos valores solicitados, já que o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) (R$ 7.349.295,15) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP (R$ 7.397.478,30), ano-calendário de 2006.
16. No presente caso, a recorrente não apresenta sua escrituração contábil para
comprovação, limitando-se tão-somente a trazer declarações, algumas tabelas demonstrativas e
cópias de documentos de arrecadação e de informes de rendimentos, imaginando, talvez, que
esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado. Fato
comprovado pelo julgador a quo.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
18
17. Além do mais, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999.
18. Diante disso, vale notar que, ao se protocolizar um pedido de compensação com
restituição de saldo negativo de IRPJ, incumbe ao requerente a demonstração de que o valor
pleiteado goza de liquidez e certeza. Ou seja, a parte que invoca o direito resistido deve produzir
as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Se a recorrente alega que o crédito
pleiteado é suficiente e legítimo, compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas
que integram esse crédito. No entanto, tal prova não se resume à apresentação de planilha
demonstrativa da apuração do período, como fez a recorrente.
19. Portanto, verifica-se que a insuficiência na informação, bem como a falta de
provas juntadas pelo recorrente em relação a apuração de saldo negativo de IRPJ, como ocorrido
no caso presente, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao crédito objeto do pedido, em
face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
20. Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância às suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva. Nessa linha, vale
lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova robusta que confirme a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai sobre a recorrente que alega ter
direito ao crédito.
21. Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente,
o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

22. Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário por insuficiência
probatória.
assinado digitalmente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.475 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900001/2009-50
19
Edmilson Borges Gomes

Fl. 447
DF CARF MF
Original